Tribunal: TJMT
Processo: 1004222-76.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004222-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEYRIANE YANK SILVA DE AMORIM - CPF: 055.455.291-44 (RECORRIDO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA QUE TEVE A CASA INVADIDA E FOI AGREDIDA POR POLICIAIS- - ABUSO DE DIREITO-

ATO ILÍCITO CONFIGURADO- DANO IMENSURÁVEL A HONRA E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO VALOR – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso o Estado não se insurgiu a respeito a respeito da sua responsabilidade acerca da ocorrência do dano e suas consequências, postulando apenas pela redução do valor dos danos.

Valor da indenização mantido vez que arbitrado em observância a proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

O ESTADO DE MATO GROSSO recorre da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta por DEYRIANE YANKE SILVA DE AMORIM.

O Recorrente sustenta que o valor dos danos morais foi arbitrado de forma desproporcional, devendo ser reduzido, pois não encontra amparo nos autos, na lei, na doutrina e na jurisprudência.

Requer a reforma da sentença para que o valor seja reduzido ao patamar entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Recorrida ajuizou a demanda judicial aduzindo em síntese que:

“A autora teve sua casa invadida por uma equipe de policiais militares, sem mandado ou ordem judicial, e ao questionar o motivo foi agredida fisicamente e moralmente.

Os fatos ocorreram em 02/abril/2020 por volta das 09h da manhã, no Bairro Nova Esperança nessa Capital.

Ocorre que os policiais alegram que receberem denúncia anônima que na casa da autora possuía uma arma de fogo.

Assim após a autora questionar a ilegalidade, por ser do ramo de jornalismo, requereu o mandado para adentrar o imóvel, foi quando o policial não gostando do questionamento veio e lhe aplicou um tapa no rosto ao qual veio cair ao chão após outro soco e uma rasteira, e o policial também deu vários chutes em sua barriga ao qual teve sangramento pelas partes intimas após agressão.

Após isso algemou a autora e levou para delegacia, deixando na viatura algemada com sol quente do meio dia, um policial até veio ligar o ar da viatura porem outro policial desligou e falou que não tem que ter mordomia para a vagabunda.

Na casa haviam várias crianças de 5,7,8,10,13 e dois de 15 anos de idade e todos presenciaram o transtorno que a autora passou junto com seus familiares.

Mesmo após o ocorrido a parte autora ainda teve que buscar auxilio psicológico, pois não conseguiu dormir por vários dias amedrontado com ocorrido e com medo dos policias.

Por ser da área do jornalismo, ainda sofreu ameaças, dizendo que se falasse algo nas mídias iria ficar ruim para ela.

O fato foi noticiado em todos jornais da cidade e inclusive foi capa do jornal a Gazeta.

Assim pela truculência, invasão de domicilio sem ordem

judicial, agressão, tortura, ofensas e demais atos, apresentamos o caso à justiça para que seja responsabilizado o Estado por esse ato.”

O feito foi julgado parcialmente procedente condenado o Estado de Mato Grosso a indenizar a Recorrida em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Na situação em análise, no que diz respeito a ocorrência do ato ilícito e das consequências dele advindas não há qualquer dúvida, inclusive, o Estado de Mato Grosso não se insurgiu a respeito, visto que, o recurso se circunscreve apenas ao valor arbitrado pelo julgador singular.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Nessa linha de entendimento, volvendo ao caso concreto, pelos elementos coligidos nos autos, verifica-se que os fatos causaram grande abalo a Recorrida que teve a sua casa invadida por policiais militares, os quais não tinham autorização judicial para tanto e nem apresentaram uma justificativa plausível, inclusive com agressões físicas, conforme se comprova pelo laudo juntado nos Ids n. 163747000 e 163747001.

Nessa esteira, inexiste dúvidas acerca do alto grau de reprovabilidade da conduta dos agentes públicos que agiram de forma ilegal e com claro abuso de autoridade.

Fixada a gravidade do fato, a reprovabilidade da conduta do agente do Estado e as condições econômicas do ofensor, revela-se adequado o valor fixado pelo magistrado singular, devendo ser mantido em sua integralidade.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento (Art. 236-CNGC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023